Tribunal: TJDFT
Processo: 0717134-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PEDIDO DEDUZIDO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. FACEBOOK. PERFIL DO USUÁRIO. INVASÃO DE TERCEIRO. RESGATE OBSTADO. FALHA NA SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão.
1.1. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 da Repercussão Geral.
2. Embargos de declaração da autora conhecidos e não providos. Embargos de declaração da ré Facebook Serviços OnLine conhecidos e não providos.